Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-72.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706029-72.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JOSELITA DA PAIXAO PEREIRA D E S P A C H O Por meio das petições de ID 39892161 e ID 40342344, as partes informaram a celebração de acordo extrajudicial, pondo fim ao litígio. Requerem, na oportunidade, a homologação da avença. Com efeito, é possível a solução consensual dos conflitos a qualquer tempo (art. 3o, §2o, do CPC), portanto, com fulcro nos artigos 998 c/c 487, III, “b”, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO O ACORDO apresentado, para que surtam os efeitos legais e jurídicos e julgo extinto o feito, com resolução do mérito. Transitada em julgado, certifique-se e baixem os autos. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator